Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010601-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.510.660/0001-36 (APELADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-

EXECUÇÃO
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART
.
924 DO CPC/2015
-

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
278818964
)
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A

contra
a
sentença de ID.
278818955
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 1010601-05.2024.8.11.0041,
que move em desfavor de
M. L. PEIXARIA EIRELI – ME e MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015 ante a inércia da instituição exequente, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Em síntese, aduz que a sentença deve ser anulada, vez que a extinção do feito não foi precedida nem da intimação pessoal válida da instituição recorrente e nem da comunicação de seu patrono, consoante disposto no art. 485, §1º, do CPC/2015.

Defende que a extinção de execução é regida pelo art. 924
do CPC/2015, e não pelo art. 485 do mesmo
Codex
, que se aplica apenas na fase de conhecimento.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pel
a
magistrad
a

a quo
, e que a extinção do feito
sem resolução do mérito violou os princípios da Legalidade, da Razoabilidade e Eficiência.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Ausentes contrarrazões
(
ID.
278818970
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
279319891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
, inicialmente,
Ação de Busca e Apreensão
em face do ora apelado, visando
,
à época,

a localização e penhora dos veículos IVECO/TECTOR 240E25 6X2 3E 2P ano 2009/2009, de placa ARS-2846
, e TOYOTA/COROLLA CROSS XRE 2.0 ano 2021/2022, de placa RAR-6B05, alienados fiduciariamente como garantia de
pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 3826784-0, cujas parcelas encontram-se vencidas desde 23/01/2023.

O devedor foi citado
em 18/04/2024
e, à época, o Oficial de Justiça notificou ao Juízo a busca e apreensão do veículo TOYOTA/COROLLA
de placa RAR-6B05, bem como a impossibilidade de cumprimento do mandado em relação ao outro veículo, tendo em vista sua não localização. (ID. 278818862)

O feito teve regular processamento, sendo
convertido em Execução de Título Extrajudicial em 22/07/2024 (ID. 278818905).

Posteriormente, em virtude da não localização do veículo acima indicado, a magistrada singular intimou a instituição credora, via sistema, para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de extinção (ID.
278818944
).

Em 14/01/2025, a instituição exequente manifestou-se aos autos para requerer a realização de penhora online de contas e investimentos do devedor via SISBAJUD (ID. 278818945). O pleito foi negado em ID. 278818946, sob a justificativa que a instituição não apresentou planilha atualizada do débito.

Em 14/02/2025, sobreveio sentença extintiva ao feito ante a inércia da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais (ID. 278818955).

Irresignada, recorre a instituição credora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
278818954
,
a
magistrad
a

singular

extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, inciso III
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
indicar bens passíveis à penhora.

Entretanto, da simples análise dos autos, verifica-se que o caso em apreço
foi convertido em Execução de Título Extrajudicial, não sendo mais regido pelas hipóteses de extinção previstas no art. 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção
de execuções
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO
OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, sendo a parte intimada apenas via sistema.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025